Tribunal: TJPA
Processo: 0810705-96.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810705-96.2019.8.14.0000
PACIENTE: CICERO DA SILVA SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, NOS TERMOS DOS ARTS. 3º, DO CPP, C/C 133, IX, DO RITJPA, NÃO CONHECEU DO
WRIT
POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA. ÔNUS QUE COMPETE AO IMPETRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A natureza do
habeas corpus
- ação constitucional de rito célere, destituído de dilação probatória - impõe à parte o dever de correta instrução dos autos, de modo que a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado;

2.
In casu
, o agravante não juntou aos autos cópia da decisão do magistrado singular que teria decretado a prisão preventiva sem a devida fundamentação, peça imprescindível para análise da impetração.

3. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do agravo regimental e negar-lhe provimento, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes
.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental interposto por Cicero da Silva Sousa em face da decisão monocrática deste relator que, nos autos do
habeas corpus
de nº
0810705-96.2019.8.14.0000
, não conheceu da ordem impetrada dada a ausência de prova pré-constituída, eis que não juntou cópia da decisão impugnada.

Em suas razões, sustenta que em caso de manutenção da decisão recorrida o mais prejudicado seria o ora agravante/paciente, pois encontra-se com o seu direito à liberdade de locomoção totalmente cerceado desde 04/11/2019. Assim, no intuito de suprir qualquer irregularidade, junta com este recurso a decisão que deixou de trazer com a impetração do
writ
.

Por conseguinte, requer,
ipsis litteris
:

“O recebimento do presente agravo, para fins de reforma da decisão agravada, com concessão da ordem de revogação da prisão preventiva do agravante, vez que não há indícios de autoria e requisitos conforme art. 312 do CPP, para mantê-lo preso, devendo ser posto em liberdade, com a expedição do consequente alvará de soltura, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, de acordo com o art. 319 do CPP.” <sic>

Vieram-me os autos conclusos, determinei a reunião dos feitos.

Certificado a tempestividade do recurso à Id. 2689659.

É o breve relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Presentes os requisitos de admissibilidade, especialmente no que diz respeito à tempestividade, conheço do agravo regimental.

A decisão agravada deve ser mantida,
data venia
.

Com efeito, o
decisum
monocrático está em conformidade com a orientação jurisprudencial do C. STJ, em casos similares, situação que, forte nos arts. 3º, do CPP, c/c 133, IX, do RITJPA, autoriza o relator a julgar monocraticamente a ação mandamental.

Isso porque a natureza do
habeas corpus
– ação constitucional de rito célere, destituído de dilação probatória – impõe à parte o dever de instrução correta dos autos, de modo que a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar os documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade, o que não o fez.

Sobre o tema:

"AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS
. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE CÓPIA DA DECISÃO INDEFERITÓRIA PROFERIDA PELO DESEMBARGADOR RELATOR DO TRIBUNAL
A QUO
. INDEFERIDO LIMINARMENTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. ÔNUS DO IMPETRANTE DE COLACIONAR OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO DESLINDE DO TEMA. DECISÃO MANTIDA.

1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em perfeita sintonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que, é devido o indeferimento da petição inicial do habeas corpus que não está devidamente instruído, sendo, portanto, ônus do impetrante, e não deste Tribunal, colacionar os documentos essenciais para a análise das ilegalidades apontadas.

2. Ausente o documento comprobatório da irresignação defensiva, a despeito da alegação de transcrição integral do r.
decisum
na inicial, inviável o exame da questão por esta Corte Superior, porquanto não vinculado à demonstração de plano da ilegalidade, ou seja, não indicado por meio de prova pré-constituída; aliás, nem mesmo após a interposição de agravo regimental a peça essencial faltante foi juntada.

3. Agravo regimental improvido"

(AgRg no HC 447.610⁄MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17⁄5⁄2018, Dje 1º⁄6⁄2018).

À vista do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, colocando o feito em mesa na forma do art. 266, § 2º, do Regimento Interno deste e. Tribunal.

É como voto.

Belém, 11/02/2020